Tribunal: TJSP
Processo: 2120366-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Pedido formulado em petição inicial – Empresa de pequeno porte individual – "Empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais" (STJ - 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191) - Afirmação de que não possui condições de

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Pedido formulado em petição inicial – Empresa de pequeno porte individual – "Empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais" (STJ - 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191) - Afirmação de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos - Concessão do benefício da gratuidade de justiça - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120366-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
VANESSA TACCOLA MODAS COM. DE ROUPAS E ACESSÓRIOS e VANESSA
TACCOLA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120366-39.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 2/6
VOTO no 37113
Agravo de Instrumento no 2120366-39.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
Agravantes: Vanessa Taccola Modas Com. Roupas e Acessórios e Outro
Agravado: Banco Safra S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Pedido formulado em petição
inicial
Empresa de pequeno porte individual
“Empresário
individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os
seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer
comerciais” (STJ - 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191) -
Afirmação de que não possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais não é incompatível, nem infirmada pela
prova constante dos autos - Concessão do benefício da gratuidade
de justiça - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 125 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante e determinou o
recolhimento da taxa judiciária de distribuição e despesas para citação, bem como taxa
previdenciária relativa ao mandato judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
A parte agravante insiste que: (a) “Em que pese que a Lei
10.060/50, apenas exigir a simples declaração do interessado para a comprovação da
alegada pobreza, as Agravantes, juntaram ainda aos autos, a declaração de hipossuficiência
(fls. 12); declarações de imposto de renda da pessoa física e jurídica, exercício 2019, às fls.
20 a 40, que demonstram baixo rendimento tributário; documentação comprobatória que é
optante pelo SIMPLES às fls. 40 a 43; pesquisa SPC às fls. 44 a 49, que identifica as
negativações de seu nome em virtude de todo o embrólio criado pelo Agravado,
especialmente, prejudicando suas vendas com a retirada das máquinas operadoras de
cartão; extratos bancários de fls. 105 a 122/124, que comprova pelo período de
aproximadamente um ano, irrisória movimentação financeira por parte das Agravantes,
inclusive com inúmeras devoluções de cheques e CTPS com baixa às fls. 123”; (b) “(...) a
hipossuficiência financeira das Agravantes está fartamente demonstrada na documentação
acima descrita e o fato de estar regularmente constituída não elide o fato de que têm
aquelas passado por dificuldades econômicas, ainda mais que, por fato público e notório
estão impedidas de exercer suas atividades, em virtude das decisões administrativas de
fechamento do comércio, para o combate ao COVID-19” e (c) “(...) a sede da empresa fica
no interior Litoral Plaza Shopping que se encontra fechado, por motivo de força maior, ou
seja, não há faturamento por parte das Agravantes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120366-39.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 3/6
O recurso foi processado com atribuição de efeito suspensivo
quanto à determinação de recolhimento de custas (fls. 152).
O agravado ofereceu resposta (fls. 161/166), aduzindo que:
(a) trata-se de pessoa jurídica; (b) “(...) analisando o documento de fls. 65/69 (declaração
do simples), observa-se que se trata de documento referente ao ano de 2019, ou seja, se tal
documento comprova que as Agravantes estão em dificuldades econômicas, certamente,
conclui-se que esta se deu antes do evento pandêmico, portanto, este fato extraordinário
não pode lhe socorrer” e (c) “(...) a declaração de renda da pessoa física acostada às fls.
46/64, além de não aproveitar a pessoa jurídica, não demonstra impossibilidade de suportar
os módicos custos da taxa judiciária, especialmente e como bem observado pelo Juízo
de piso em razão da natureza da demanda (indenização por danos morais)”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de indenização por
danos morais” promovida pela parte agravante contra a parte agravada. Requereu a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Fls. 104: Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo
em vista que os documentos apresentados não confirmam a alegada
insuficiência financeira.
2. No caso, em que pese à alegada situação financeira difícil, a requerente
encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a
total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a
assunção dos ônus decorrentes desta demanda.
3. Nestas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população o ônus que é de
responsabilidade da própria parte, o que não pode ser admitido.
4. Assim, comprove a parte ativa o recolhimento da taxa judiciária de
distribuição e despesas para citação, bem com, taxa previdenciária
relativa ao mandato judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da r.
decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. Apesar da menção a “Vanessa Taccola Modas Comércio
de Roupas e Acessórios”, como agravante, só existe uma devedora e agravante, Vanessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120366-39.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 4/6
Taccola, com nome empresarial a “Vanessa Taccola Modas Comércio de Roupas e
Acessórios”, empresária individual de pequeno porte (EPP) (fls. 17/19 dos autos de
origem), visto que o empresário individual é a própria pessoa natural.
Isto porque o “empresário individual é a própria pessoa física
ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer
comerciais. Esse também o entendimento jurisprudencial reiterado. Confira-se: JTACSP,
126/100; JTACSP 135/79; JTACSP, 145/140; LEX - JTJ, 260/338. JTJ, 203/198 JTJ,
142/212.” (STJ- 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191, o destaque não consta do original).
Neste sentido, a orientação do julgado desta Eg. 20a Câmara
de Direito Privado extraída do site deste Eg. Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO -
Empresário individual - Inclusão do proprietário no pólo passivo - Desnecessidade - Sendo
o empresário individual, ou integrante de firma individual, a própria pessoa física se
confunde com a jurídica, não há diferenciação, pois a pessoa jurídica distinta é mera ficção
tributária para o fim exclusivo de tratamento Fiscal - Quebra de sigilo Fiscal em relação a
ambos, relativamente à requisição de informações à Receita Federal - Viabilidade -
Decisão mantida.” (Agravo de Instrumento no 7.284.484-7, rel. Des. Álvaro Torres Júnior,
v.u., j. 02.02.2009).
3.2. Quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça
para empresa de pequeno porte individual, adota-se a seguinte orientação deste Eg.
Tribunal de Justiça, constante dos seguintes julgados extraídos do respectivo site, do qual
se transcreve:
(a) “Agravo de Instrumento - Monitoria - Decisão que
indeferiu a assistência judiciária - Beneficio requerido por pessoas físicas e firma
individual alegando encontrar-se em dificuldades financeiras - Admissibilidade -
Firma individual equiparada a pessoa jurídica por mera ficção legal - Presunção
júris tantum de quem formula o pedido - Inexistência de prova objetiva no sentido de
afastar a presunção relativa - Decisão reformada - Agravo provido” (20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no0123654-78.2012.8.26.0000, rel. Des. Francisco
Giaquinto, j. 17.05.2010, em recurso interposto por Inaiê da Silva Lima EPP, Inaiê da
Silva Lima e Elias Costa de Lima contra Banco Itaú S/A, o destaque não consta do
original);
(b) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica.
Empresa de pequeno porte
EPP - Indeferimento no primeiro grau. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. Ação indenizatória. A Empresa de pequeno porte, por suas
características, deve ser equiparada à Microempresa, na qual, via de regra, a pessoa
se estabelece sob o pálio da pessoa jurídica, todavia, é ela quem desenvolve toda a
atividade, de maneira a se confundir a empresa com a própria pessoa. Ademais, a
parte contrária poderá impugnar o benefício, se provar que a beneficiária não faz jus.
Benefício concedido. RECURSO PROVIDO” (18a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no0098209-24.2011.8.26.0000, rel. Des. Jurandir de Sousa Oliveira, j.
19.10.2011, o destaque não consta do original);
(c)
“JUSTIÇA
GRATUITA.
FIRMA
INDIVIDUAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120366-39.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 5/6
RECURSO PROVIDO. 1. A firma individual possui personalidade jurídica
diferenciada, com unicidade de recursos entre empresa e titular. 2. Ausência de
documentos nos autos que afastem o reconhecimento de hipossuficiência da
agravante, sendo, no caso em tela, suficiente a mera declaração para concessão do
benefício. 3. Agravo de Instrumento provido” (18a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no0096512-65.2011.8.26.0000, rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 08.06.2011,
em recurso interposto por Luís Manoel Crivalaro da Silva Madeiras EPP contra J Pontes
Engenharia e Consultoria Ltda, o destaque não consta do original) e
(d) “JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA -
CABIMENTO - CASO EM QUE A LEI NÃO FAZ DISTINÇÃO - PREVALÊNCIA DA
PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE EMANDA DO ART. 4o, DA LEI 1060/50
TANTO PARA A PESSOA FÍSICA, COMO PARA A EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, MICRO-EMPRESA OU FIRMA INDIVIDUAL - BENEFÍCIO QUE NÃO
SE
CONFUNDE
COM
ASSISTÊNCIA
JURÍDICA
ASSEGURADA
NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO” (23a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no0091780-12.2009.8.26.0000, rel. Des. Paulo Roberto de Santana,
j. 19.08.2009, o destaque não consta do original).
3.3. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça prevista no CPC/2015 para pessoas naturais, adota-se a seguinte orientação: (a)
“Para o benefício de assistência judiciária basta requerimento em que a parte afirme
a sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo do
impugnante.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg. STJ); (b)
“Bastante à formulação do pedido de assistência judiciária a apresentação de
requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de maior instrução, podendo, no
entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos elementos já constantes do processo, ou
trazidos pela parte adversa em impugnação, for possível concluir que a alegação de
pobreza não corresponde à realidade.” (STJ 4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006, DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg.
STJ); (c) “I. É entendimento desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a
parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o),
ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e motivadas
razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II. "Havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a
comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária." (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435,
Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior
entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a
hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata
de presunção juris tantum.” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min.
Humberto Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120366-39.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 6/6
(e) “O juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido
expresso da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com
as provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy Andrighi,
v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na acepção
jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção iuris tantum,
elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o MM Juízo da causa,
quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou realizar diligências para
verificação do alegado estado de miserabilidade.
3.4. A declaração da parte agravante de que “somos pobres
na acepção jurídica do termo, não tendo condições de arcarmos com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo de nossa mantença”
(fls. 12 dos autos de origem) não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos
autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado em ação nominada de “ação de indenização por danos morais”, cujo valor
atribuído à causa é de R$104.500,00; (b) a agravante, na procuração, qualificou-se como
empresária (fls. 11 dos autos de origem); (c) a agravante firmou declaração de pobreza, nos
termos do CPC/2015 (fls. 12 dos autos de origem); (d) juntou “requerimento de
empresário” fornecido pela Junta Comercial e Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral (fls. 17/19 dos autos de origem), indicando que “Vanessa Taccola Modas
Comércio de Roupas e Acessórios” é empresário individual e (e) das declarações de
imposto de renda, verifica-se que a parte agravante não possui bens nem renda de elevada
monta, incompatíveis com a concessão do benefício (fls. 20/39 e 40 dos autos de origem).
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a infirmar a
presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração firmada pela
parte agravante, impõe-se o reconhecimento de que ela tem direito aos benefícios da
assistência judiciária, na forma do CPC/2015, por estarem presentes os requisitos legais
para a concessão do benefício.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, para reformar a r.
decisão agravada, para conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator